Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703238-27.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A APELADO: SARA DE MENESES GUIMARAES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (autora) em face de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga na ação monitória ajuizada pela ora apelante contra SARA DE MENESES GUIMARAES (ré/apelada). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento por manifesta inadmissibilidade: irregularidade de representação processual. Conforme previsto nos arts. 103 e 104 do CPC, a parte deve ser representada por advogado regularmente constituído. Na hipótese, constatada irregularidade na representação processual da parte apelante, tendo em vista que o advogado que subscreveu o recurso havia substabelecido sem reserva os poderes para outros patronos, os quais não subscreveram a peça. Inicialmente, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A juntou aos autos procuração outorgada para o patrono Rodrigo Tomas Dal Fabbro, OAB/SP no 205.160 (ID 54088546) e substabelecimento com reserva de poderes para o advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF no 45.892, integrante do escritório Ernesto Borges Advogados (ID 54088547). O recurso de apelação foi subscrito somente pelo patrono Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF no 45.892, em 28/08/2023 (ID 54089037). Em 1o/11/2023, o advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF no 45.892, substabeleceu, sem reserva de poderes, para os advogados Raimundo Marques da Silveira Neto, OAB/SP no 420.354 e Kathleen Espindula de Sousa, OAB/SP no 447.014 e OAB/GO no 69.229 A, e para o escritório Pereira e Marques Sociedade de Advogados (ID 54089045). Pelo despacho de ID 54089046 proferido na primeira instância, a parte apelante foi intimada para regularizar a representação processual no prazo de 15 dias. Os autos foram encaminhados para a segunda instância (ID 54089047), e a apelante foi intimada para se manifestar sobre o despacho de ID 54089046 (ID 54206557); o prazo decorreu sem manifestação (ID 54557873). Pelo despacho de ID 54579683, intimada pela derradeira vez a parte apelante para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. A apelante acostou aos autos novamente o substabelecimento sem reservas para os advogados Raimundo Marques da Silveira Neto e Kathleen Espindula de Sousa (ID 54659360), os quais não haviam subscrito o recurso de apelação: ou seja, quem firmou o recurso de apelação (Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF no 45.892) já havia substabelecido sem reservas os poderes que havia recebido (ID 54089037) Por isto e nos termos do art. 76, § 2o, I do CPC, impositivo o não conhecimento do recurso. Por oportuno, a doutrina de Fredie Didier e Leonardo Carneiro: “Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe ‘a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se’. ( ). O recurso deve ser subscrito por quem tenha capacidade postulatória. Mesmo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em que se confere à própria parte a capacidade postulatória, o recurso há de ser subscrito por advogado. Na verdade, o advogado, no recurso, representa a parte, devendo, então, exibir a procuração. Não havendo procuração, deve-se aplicar o art. 76, §2°, do CPC para que o advogado regularize a representação, sob pena de não ser admitido o recurso. A regra vale para qualquer instância, como expressamente determina o §2° do art. 76 do CPC” (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. reform., Salvador: Juspodivm. p. 124. v.3) No mesmo sentido, este Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 1. Intimada para regularizar a sua representação processual, já que ausente nos autos instrumento de procuração que confira poderes à advogada signatária do substabelecimento, a parte agravante se limitou a juntar atos constitutivos da pessoa jurídica e substabelecimento anteriormente anexados. Permanecendo, portanto, o defeito de representação não sanado. 2. Como é perceptível, a hipótese atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do CPC, pois verificada a irregularidade na representação da parte, será concedido prazo razoável para que seja corrigido o defeito. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo Interno Prejudicado” (Acórdão 1419642, 07301009020218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Nos termos do art.76, §2o, do CPC, não se conhece do recurso da parte que, após sua intimação para regularização da representação processual, descumpre a determinação judicial. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1413015, 07166001620198070003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA SANEAR O VÍCIO. DESATENDIMENTO. 1. O desatendimento da determinação para regularizar a representação processual autoriza o não conhecimento do recurso (CPC, art. 76, §2o, I), não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 3. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1314155, 07237768620188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 76, § 2o, I e 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Honorários advocatícios majorados em grau recursal em 2% (dois por cento) nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Partes alertadas de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita à imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora